Tribunal: TJDFT
Processo: 0713972-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRINCÍPIOS QUE REGEM OS NEGÓCIOS JURÍDICOS E REGRAS DE ETICIDADE DO DIREITO. OBRIGAÇÃO LEGAL DE RESTITUIR O BEM AO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 66, § 4o DA LEI 4.728/65, E ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/69. ART. 627 DO CC. RECUSA AO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV, §2o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não tem respaldo nos princípios que regem os negócios jurídicos e regras de eticidade do Direito, a alegação de que o devedor não teria obrigação legal de restituir o bem ao credor fiduciário. Pelo contrato de alienação fiduciária em garantia, o agravante transferiu ao credor a propriedade resolúvel do automóvel, permanecendo tão somente com a posse precária até a quitação da dívida, período em que o devedor permanece como depositário do bem, sujeito a todas as responsabilidades decorrentes do encargo (art. 66, § 4o da Lei 4.728/65 e art. 2o do Decreto-Lei 911/69).
2. A seu turno, o Código Civil, determina que “obrigação legal de restituir o bem ao credor fiduciário” (art. 627).
3. Portanto, uma vez que o agravante inadimplente com o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária e por ser depositário do veículo de propriedade do agente financeiro, resta evidente sua responsabilidade em restituir a coisa quando demandado.
4. Diante da recusa ao cumprimento do comando judicial, cabível a incidência da punição como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, §2o do Código de Processo Civil.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.